Tribunal: TJDFT
Processo: 0001682-55.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS ARTIGOS 232 DO ECA; 215-A OU 213 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS DISTINTOS. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando amparada pelos demais elementos de prova constantes dos autos. 1.2. O fato de o acusado ter negado a autoria do delito, argumentando que há dúvidas sobre o cometimento da infração penal, não é suficiente para possibilitar o reconhecimento de sua inocência ou a aplicação do princípio in dubio pro reo, mormente ante a coerência e a harmonia da versão apresentada pela vítima e demais elementos de prova.
2. Inviável o acolhimento da tese de defesa de que o crime perpetrado está previsto no art. 232, do ECA ou no art. 218, do, CP. Outrossim, a conduta de passar a mão no corpo da vítima, por debaixo das vestes, com a manipulação direta do seu órgão sexual, por ser considerado conduta mais grave, impede que seja imputado ao acusado crime diverso daquele tipificado no art. 217-A, do CP.
3. Não há como acolher a tese de bis in idem, quando constatado que os fundamentos utilizados pelo juiz a quo, em diferentes fases da dosimetria, não possuem o mesmo substrato jurídico.
4. O STJ tem entendimento no sentindo de que “nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (TEMA 983, STJ). 4.1. Ao contrário do que sustenta a defesa, há pedido expresso de condenação do réu, pelos danos morais causados à vítima, no bojo da inicial acusatória, sendo certo que a prova do dano moral sofrido, neste caso, é in re ipsa. 4.2. A pretensão de reduzir o quantum determinado na sentença não prospera, não tendo o réu demonstrado eventual incapacidade financeira, sendo o mesmo, servidor público do GDF.
5. Recurso conhecido e desprovido.